Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO MOTIVADA EM APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO. AFIRMADA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROBABILIDADE DE ÊXITO.

1. O deferimento de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos de prova que conduzam a conclusão de que a alienação fiduciária que deu ensejo à aposição de restrição de circulação de veículo foi quitada pela parte recorrente, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência postulada objetivando a liberação do bem.

3. Agravo de instrumento não provido.